Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010239-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), CICERO BATISTA DE ARAUJO - CPF: 107.673.551-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1010239-05.2019.8.11.0000

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado(s):

CICERO BATISTA DE ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SAÚDE - SUPLEMENTO DE USO NECESSÁRIO PARA A MANUTEÇÃO MÍNIMA DA SAÚDE DA AGRAVANTE – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

O pleito de conversão da multa cominatória, se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estadual.

A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pela Recorrida é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento aviado por MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão interlocutória que deferiu pedido de cirurgia endovascular, fixando multa de R$ 3.000,00 por dia em caso de descumprimento, pugnando pela concessão da liminar para suspensão/revogação da liminar deferida e da multa de
astreintes
em caso de descumprimento.

A antecipação da tutela requerida foi concedida no andamento no. 28672987, em 17/12/2019.

As informações foram prestadas no andamento no. 30375491.

Devidamente intimados, sem manifestação dos Agravados.

Com vistas dos autos ao Ministério Público, o parecer ministerial aportou no andamento no. 29142970, tendo a douta Promotora de Justiça opinado pela não intervenção.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Confirme descrito em sede de apreciação da liminar, em observância ao laudo do médico do Autor, Dr. Marcos Benedito F. Brandão, CRM/MT 10516, o qual relata a necessidade de cirurgia endovascular, em decorrência de lesão grave no pé esquerdo, em caráter de urgência, sob risco de perda de membro por ser o Autor hipertenso e diabético, conforme documentos anexos junto à inicial.

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

E, no caso em tela, observa-se a total urgência e risco irreparável, visto que, em caso de não tratamento, há risco de perda de membro.

Há ainda nos autos, parecer do NAT favorável, sendo que a liminar já foi concedida nos autos principais 1023585-94.2019.8.11.0041 em 01/06/2019.

No movimento de 12/07/2019, aportou aos autos informação de que a cirurgia foi autorizada em 17/07/2019, sendo a partir de então responsabilidade do Hospital Geral realizar o procedimento, não havendo até nos dias de hoje informações sobre a realização ou não da cirurgia.

Pelo exposto, entendo que apenas deve ser substituída a multa de
astreintes
pela constrição de valores do Município, se for o caso, para garantir o custeio do procedimento solicitado pela Agravante, cuja liminar já foi deferida em meados de junho/2019 e até a presente data não informado se já houve cumprimento.

Com relação as
astreintes
, sua aplicação implicaria em prejuízos a outros pacientes que necessitam da verba pública, e desviaria a finalidade da tutela jurisdicional postulada, pois a multa se tornaria mais atrativa do que o próprio direito perquirido, desvirtuando a natureza do instituto das
astreintes
, de onde a parte necessita da intervenção imediata sendo secundária a pretensão de multa e primária a realização da intervenção médica em si mesma.

Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENT – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO A VIDA – PROCEDIMENTO COMPLEXO – FORNECIMENTO PELO ESTADO – DIREITO A SAUDE – DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – SUBSTITUIR A MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito a saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de tratamento, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência.

2.
A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser substituída tal penalidade por outro meio mais eficaz a garantir o cumprimento da decisão.
(TJ/MT. Quarta Câmara Cível. Apelação/Reexame necessário 144625/2012. Decisão unânime. Relator: Des Juvenal Pereira da Silva. Publicado no DJE 9068 EM 13 de junho de 2013)”. (destaca-se)

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento ora interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
confirmar a antecipação de tutela
anteriormente concedida,
DETERMINAR
ao Magistrado
a quo
a substituição da multa cominatória pelo bloqueio de valores suficientes para o custeio do tratamento da parte Agravada, CASO AINDA NÃO TENHA OCORRIDO, limitado ao valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública, de 60 salários mínimos, mantendo-se inalterada nos demais termos, a decisão de primeiro grau agravada.
Extinguindo-se o feito, posteriormente, se ocorrer a ultrapassagem desse valor, DEVENDO TAL TETO LEGAL SER FIELMENTE OBSERVADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020